Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-96.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004919-96.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO COSTA SILVA - CPF: 627.827.031-53 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (contador), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Márcio Roberto Costa Silva
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1004919-96.2018.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou Improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARCIO ROBERTO COSTA SILVA em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (ID 153594256),
Márcio Roberto Costa Silva,
sustenta
que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a sua capacidade laborativa foi reduzida, em razão do acidente sofrido, razão pela qual, faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário.

Sustenta que, estão preenchidos todos os requisitos para a concessão do aludido benefício, quais sejam, a qualidade de segurado, sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em conformidade com o art. 86 da Lei 8.213/91.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença
in totum
,
para assim julgar TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, levando-se em consideração os laudos médicos anexados à exordial, bem como o laudo médico pericial, que indicam a REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 153594267.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 155869688), entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Márcio Roberto Costa Silva
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1004919-96.2018.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARCIO ROBERTO COSTA SILVA em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, alegando que

sofreu um acidente de trânsito, em
13-11-1999
,
quando deslocava para o trabalho, resultando
em
várias mazelas sendo,
Fratura da extremidade distal do rádio (CID10 S52.5); Traumatismo do nervo tibial ao nível da perna (CID10 S84.0); Fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito (ulna) (CID10 S52.6); Luxação do punho (CID10 S63.0) e Monoplegia do membro superior (CID10 G83.2)
,
reduzindo/retirando sua capacidade laborativa
.

Alega que, em decorrência do acidente, ingressou com pedido Administrativo de Auxílio-Doença perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que lhe foi deferido em
28-11-1999
,
(B91), sob n. 114.957.034-0;
contudo, já em
29-3-2000
, o benefício foi cessado, ante a não constatação de incapacidade laborativa pela Autarquia, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

O requerido apresentou contestação (ID n. 153594680). Impugnação a contestação. (ID n. 153594685).

A perícia médica oficial foi realizada em 30-5-2019 (ID n. 153594222).

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que, não prospera a irresignação de
Márcio Roberto Costa Silva
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 83727005), subscrito pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho – CRM-MT 4142 RQE 3463, observa-se que:

[...]

2 – Entrevista

Autor vítima de acidente de trânsito em 13/11/1999 com FRATURA DE ANTEBRAÇO ESQUERDO. FICOU COM CONSOLIDAÇÃO VICIOSA. RELATA QUE O ACIDENTE FOI DE TRAJETO.

EXAME FÍSICO COM LIMITAÇÃO DE PRONAÇÃO EM 50%, EXTENSÃO EM 15% ASSOCIADO COM PERDA DE FORÇA EM BRAÇO ESQ.

3 -QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1.

Possui a parte autora alguma patologia? Possível indicar

R.: sequela de fratura em antebraço esQ. cid t92.1

2.
2. Qual a função laboral que a parte autora exerce?

R.: CONTADOR

3. Há quanto tempo a parte autora labora na mesma função?

R.: 10 ANOS

4. Qual o grau de instrução da parte autora?

R.: SUPERIOR COMPLETO

5. A doença da qual a parte autora está acometida lhe traz limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R.: PARA ESTA ATIVIDADE NÃO.

6. A parte autora tem sua capacidade de trabalho reduzida? Se positivo, de que forma?

R.: SIM. PARA ATIVIDADES DE ESFORÇO COM BRAÇO ESQ.

[...]

8. Existe a possibilidade de melhora de seu quadro clínico?

R.: NÃO

9. Caso constatada a incapacidade, está total ou parcial, levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso específico? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R.: SEM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

[...]

4 – QUESITOS

1.

Qual a idade do (a) autor (a)?

R.: 41 ANOS

[...]

d)

A doença ou moléstia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R.: ESTÁVEL

[...]

a)

Estando capaz para o seu trabalho habitual e em condições de voltar a exercê-lo, o (a) autor (a) possui atualmente alguma redução da capacidade para seu trabalho habitual, ao ponto de exigir maior esforço para o seu desempenho?

R.: NÃO

[...]

E finaliza o
expert,
AUTOR
COM SEQUELA IRREVERSÍVEL EM ANTEBRAÇO ESQ. QUE NÃO AFETA SUA ATIVIDADE HABITUAL DE CONTADOR
.

[Destaquei]

Como se pode observar, nada obstante a parte autora apresente sequela fratura em antebraço esquerdo, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que
SEM INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL
.

Vale ressaltar que
não
há redução da capacidade para o seu trabalho habitual, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto por oportuno que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do Autor, de modo que Ele não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Márcio Roberto Costa Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023